Tribunal: TJMT
Processo: 1016406-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016406-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE WELLINGTON DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 067.757.291-38 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. VIOLAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO E PRÁTICA DE NOVO DELITO. REGRESSÃO CAUTELAR.
1.

ALMEJADO RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO
.
IMPROCEDÊNCIA. OITIVA PRÉVIA DO REEDUCANDO DISPENSÁVEL PARA A REGRESSÃO CAUTELAR. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME AUTORIZADO PELO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE
. 2.

FALTA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO USADA PARA O RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. DECISÃO INIDÔNEA.
IMPROCEDÊNCIA.
DECISÃO ESCORREITA.

REGRESSÃO DE REGIME DE PENA INEVITÁVEL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 526 DO STJ.
3.

AFASTAMENTO DA PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS
.
IMPROCEDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 127, LEP. REVOGAÇÃO DA REMIÇÃO CONSENTÂNEA COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. ADEQUAÇÃO DE 1/3.

PRECEDENTES DO STJ E STF.
AGRAVO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
É pacificado o entendimento desta Corte Estadual de que,
“...
quando for praticada a falta grave pelo sentenciado, é cabível a regressão cautelar do regime prisional, inclusive sem a oitiva prévia do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva ao regime mais severo. Precedentes”
(STJ - AgRg no HC: 819508 MG 2023/0140353-4, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023).

2.
O cometimento de falta grave no curso da execução penal justifica o retorno para qualquer um dos regimes mais gravosos, conforme dispõe o art. 118, inc. I, da Lei de Execuções Penais. Por conseguinte, em entendimento já sumulado (no 526), o STJ prevê:
“o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

3.
A jurisprudência pátria é
firme no sentido de que a partir da Lei 12.433/2011, para a revogação dos dias remidos diante da falta grave no bojo do PEP, adota-se a fração de 1/3, independentemente do número de infrações graves cometidas. Precedentes do STJ e STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

José Wellington de Oliveira Silva

interpôs recurso de
Agravo em Execução
contra a decisão proferida pelo
MM.

Juiz da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres-MT
, que nos autos do PEP no. 0004277-62.2017.8.11.0008 ordenou em desfavor do agravante a
regressão cautelar

do regime de cumprimento da pena diante da prática de novos crimes e declarou a
perda de 1/3 dos dias remidos
(ID 220158155).

Em linhas gerais, a Defesa pretende ver restabelecido o
regime semiaberto
, sob o argumento de que
não foi garantido o
contraditório e a ampla defesa
ao agravante; sustenta ser
desproporcional
a medida de
regressão

cautelar
do regime de cumprimento de pena; que ainda
não
ocorreu o
trânsito em julgado
da ação penal a que o agravante responde razão porque, entende que a decisão seria
inidônea.

E, por fim, pretende a
revogação
do
decisum
do juiz singular pelo qual foi decidida a perda de
1/3 de eventuais dias remidos
(ID 220158152).

As
contrarrazões
do
Ministério Público
de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (ID 220158157).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (ID 220158156).

A douta
PGJ
em
parecer
, opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 221028153), deixando de se manifestar sobre a falta de trânsito em julgado da nova ação penal e sobre o pleito de revogação da remição, conforme sumário respectivo que segue transcrito:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO - COMETIMENTO DE FALTA GRAVE - REGRESSÃO - INSURGÊNCIA - ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA.
Não acolhimento. Cometimento de falta grave que implica na regressão de regime, a contagem do prazo para obtenção de benefício da progressão de regime e a decretação de perda dos dias remidos - Medida proporcional - Entendimento dos Tribunais Superiores.
Parecer pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

José Wellington de Oliveira Silva

foi condenado à pena privativa de liberdade de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão por ter cometido o crime de Roubo (art. 157, §2o, CP).

O agravante foi posto em regime semiaberto em 12.12.2022, mediante decisão de mov. 93.1-
SEEU
, momento em que o magistrado estipulou as condições do cumprimento da reprimenda.

No entanto, em 04.08.2023 sobreveio aos autos informação acerca de descumprimento das condições no curso da execução de sua pena, qual seja prática de novo crime nos autos de no. 1001751-95.2023.8.11.0008 (ID 220158162).

Foi realizada nos autos executórios,
audiência de justificação
no dia 29.09.2023 quando, na presença do agravante e do d. Defensor Público
David Brandão Martins
, o magistrado determinou a regressão cautelar do regime prisional imposto ao agravante, tendo em vista o
cometimento de falta grave
qual seja a

prática de novos crimes de
Tráfico de Drogas
,
Associação para o Tráfico de Drogas
,
Posse ou Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito
e
Receptação
(artigos 33 e 35 c/c art. 40, VI, todos da Lei no 11.343/06, art. 16 § 1o, IV, da Lei no 10.826/03 e art. 180 do CP - APF 1001358- 73.2023.8.11.0008) (mov. 185.1 -
SEEU
).

Na ocasião, o magistrado singular ainda determinou outras providências, tal seja a de fixar como data base a última prisão ocorrida no dia 12.04.2023, “
iniciando novo lapso temporal para obtenção de benefício de progressão de regime, exceção feita ao livramento condicional (STJ/441), indulto e comutação (STJ/535)”
e, revogou 1/3 de eventuais dias declarados remidos no período, conforme o disposto no art. 127 da LEP.

A defesa interpôs este recurso almejando o retorno do agravante ao regime semiaberto.

Acerca do possível cometimento de falta grave, aportou-se aos autos executórios o SIMP 002153-033/2017, em que se consignou a existência de prática de novo crime, tanto, que o agravante se encontra recluso na Penitenciária Pública de Barra do Garças-MT, desde o dia 13.04.2023, porquanto após ser preso em flagrante pela prática de novos crimes nos autos da APF n. 1001358- 73.2023.8.11.0008, a prisão foi convertida em preventiva naquele processo.

Diante disso, ao menos por ora, não se pode ignorar o possível descumprimento das condições de cumprimento da pena em regime semiaberto, mormente em se tratando de regressão cautelar pela prática de falta grave, que, aliás, muito se diferencia da definitiva.

Não fosse suficiente, o juiz primevo concedeu ao agravante a oportunidade de justificar-se como consta da decisão de mov. 142.1.

Nesse norte, nota-se que o juiz vem tomando as providências necessárias para esclarecer se houve de fato, cometimento de falta grave a ensejar a regressão definitiva do agravante para o regime fechado.

Portanto, não há que se falar em ofensa ao contraditório, mormente porque, além do juiz ter oportunizado a justificação do agravante,
in casu
, cuida-se de regressão meramente cautelar, que dispensa o contraditório.

Sobre a matéria, é pacífico o entendimento desta Corte Estadual, em harmonia com os Tribunais Superiores, que:

“(...)
III - No que concerne à regressão cautelar de regime, forçoso concluir-se que este Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que, quando for praticada a falta grave pelo sentenciado, é cabível a regressão cautelar do regime prisional, inclusive sem a oitiva prévia do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva ao regime mais severo. Precedentes. IV - No mais, vale mencionar que tal fato (falta grave), por si só, quando praticado no curso da execução da pena, autoriza a regressão de regime prisional (em relação ao que anteriormente se encontrava), inclusive, para qualquer dos regimes, sem que configure qualquer desproporcionalidade, mesmo que em típica regressão per saltum.Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior.Agravo regimental desprovido”(STJ - AgRg no HC: 819508 MG 2023/0140353-4, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023).

2.
Outrossim, segundo a Súmula 526 do STJ, o cometimento de crimes dolosos no curso do cumprimento de pena no Juízo das Execuções Penais, é válida para reconhecimento nos autos executórios como falta grave, independente se na ação penal a que o agravante agora responde tenha ocorrido o trânsito em julgado
, nos termos do que preconiza a referida
súmula:

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”.

Ademais, em ligeira consulta à LEP (Lei no 7.210/84), vê-se que assim prevê o art. 118 do referido diploma,
in verbis
:

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I – praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
”.

Logo, é possível verificar que o legislador
não condicionou
tal circunstância à superveniência de sentença condenatória ou do respectivo trânsito em julgado, sequer do regular trâmite de ação penal superveniente,
prevendo apenas a prática de fato definido como crime doloso ou falta grave
.

Diante de tudo que foi exposto, o conjunto de circunstâncias extraída dos autos autoriza a regressão cautelar, na medida em que há notícia de existência de Auto de Prisão em Flagrante dando conta de que o agravante foi preso em flagrante pela possível prática de quatro crimes.

Nesse sentido, colaciono julgado deste TJMT:

“
Reconhecidas as faltas graves praticadas pelo apenado no curso da execução penal, consistentes no descumprimento de condições impostas para a expiação da pena no regime semiaberto e no cometimento de fato definido como crime doloso, de rigor a regressão dele ao regime fechado, pois tais circunstâncias evidenciam que o agente não se encontra apto para ser reinserido na sociedade. Aplicação do art. 50, V, e art. 52 c/c art. 118, inc. I, todos da LEP”. (N.U 1023252-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024).

3.
Prosseguindo, e sem delongas desnecessárias sobre o tema, o STJ firmou compreensão de que
a prática de falta grave no curso da execução da pena poderá ensejar a perda dos dias remidos pelo trabalho nos termos do art. 127 da LEP
, e, com o advento da Lei n. 12.433/2011,
a revogação dos dias remidos ficou limitada à razão máxima de 1/3 (um terço),
como determinado na hipótese, independentemente do número de infrações graves cometidas. Destaco:

“(...) 3. A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para futura progressão de regime e justifica a perda de 1/3 dos dias remidos, motivada consoante os critérios norteadores do art. 57 da LEP. 4. Agravo regimental não provido”. (AgRg no HC n. 860.831/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

Essa lição também está consolidada no Pretório Excelso:

“...
1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que a alteração introduzida pela Lei
12.433
/2011 ao artigo
127
da
Lei de Execucoes Penais
permite a revogação de até 1/3 (um terço) do tempo remido, mas observado o disposto no artigo
57
, o qual preceitua, em seu parágrafo único, a compulsoriedade de aplicação das reprimendas previstas nos incisos
III
a
V
do artigo
53
do mesmo diploma legal (
HC 130.715
, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30/5/2016)”. (STF - HC: 242047 PR, Relator: CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 04/06/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04/06/2024 PUBLIC 05/06/2024).

Enfim, independentemente do número de faltas graves cometidas, a perda dos dias remidos, nos termos do art. 127 da Lei de Execução Penal, com a redação dada pela Lei n. 12.433/11 está limitada a fração máxima de 1/3 (um terço), conforme determinado no caso, não havendo que se falar em decisão inidônea.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
nego
provimento ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024